Tribunal: TJMT
Processo: 1025182-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025182-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (ADVOGADO), PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FABIO DA SILVA ARAUJO - CPF: 061.618.141-88 (PACIENTE), FABIO DA SILVA ARAUJO - CPF: 061.618.141-88 (PACIENTE), RICHARD VIANA PEREIRA - CPF: 071.566.721-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS CANDIDO SOJO - CPF: 040.937.921-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Negativa de autoria. Excesso de prazo. Impetração conhecida em parte e ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (
1) “
não há qualquer prova de participação de Fábio no referido crime
”; (2) o paciente “
encontra-se preso preventivamente por força de decisão pelo Juízo de primeira instância há mais de 144 dias
” e a “
audiência de instrução e julgamento até o momento não foi finalizada
”, a caracterizar excesso de prazo.

III. Razões de decidir

1. A negativa de autoria constitui matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, “
por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
”, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ, retratada no Enunciado Criminal 42 do TJMT.

2. O período de custódia cautelar – aproximadamente 5 (cinco) meses – não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus (quatro) e apuração de três crimes] e os atos processuais produzidos [notificação dos réus, apresentação de defesas preliminares, indeferimentos dos pedidos de revogação da prisão preventiva, realização da audiência de instrução para oitiva de testemunhas e finalização de diligência probatória], os quais justificam maior prazo para encerramento da instrução processual, de acordo com o princípio da razoabilidade.

3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas da ponderação de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, “
procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
”. Em outras palavras, o prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade
”, de modo que “
eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução
”.

4. “
Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo
”.

IV. Dispositivo

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A negativa de autoria não pode ser examinada em habeas corpus, por demandar revolvimento fático-probatório.

2. Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a prisão preventiva cuja duração se justifica pela complexidade da causa, pluralidade de réus e atos processuais em curso.

3. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige análise global do andamento processual, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I e II; CF/1988, art. 5o, LXV; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei no 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 648.875/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29.03.2021; STJ, AgRg no RHC 183.855/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 817.135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 721.492/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.02.2022; TJMT, HC no 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 06.08.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1025182-17.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO

PACIENTE(S): FÁBIO DA SILVA ARAUJO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FÁBIO DA SILVA ARAÚJO contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) “
não há qualquer prova de participação de Fábio no referido crime
”; 2) o paciente “
encontra-se preso preventivamente por força de decisão pelo Juízo de primeira instância há mais de 144 dias
” (desde 6.3.2025) e a “
audiência de instrução e julgamento até o momento não foi finalizada
”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 28.7.2025).

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (ID 302855360), com documentos (ID 302855362/ ID 30285372).

O pedido liminar foi indeferido (ID 304352868).

O Juízo singular prestou informações

(ID 306115394).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Ementa: Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma de fogo de uso permitido. Decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Insurgência defensiva. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de suas condições de admissibilidade. Medidas cautelares que não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Inocorrência. Audiência de instrução e julgamento designada. Complexidade dos fatos e pluralidade de réus. Constrangimento ilegal inexistente. Parecer pela denegação da ordem”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 307435361)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A análise da impetração recomenda breve histórico dos fatos para melhor compreensão da situação jurídica do paciente.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência no 2024.230148 que no dia
3.8.2024, policiais militares visualizaram três ocupantes em um veículo [Vw Gol, cor prata, placas JSC1I98], sendo que “
foi possível visualizar um dos suspeitos portando uma arma de fogo
”. Em ato contínuo, desobedeceram ordem de parada e foram perseguidos, ocasião quem em que um dos ocupantes conseguiu fugir, sendo presos, em flagrante, Matheus Candido Sojo e Richard Viana Pereira por tráfico de drogas, após localização de 33 (trinta e três) porções de cloridrato de cocaína com peso de 32,61g (trinta e dois gramas e sessenta e um centigramas) no referido automóvel, no município de Rondonópolis/MT – (ID 274964362 – fls. 18/22).

Em 4.9.2024, o órgão ministerial denunciou Matheus Candido Sojo e Richard Viana Pereira por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

Em 16.9.2024, foi instaurado Inquérito Policial [no 349.4.2024.31230] em face de
FÁBIO DA SILVA ARAÚJO,
para apurar a conduta do paciente e sua eventual participação nestes fatos – (PJE no 1008051-20.2025.8.11.0003).

Em 14.10.2024, a audiência de instrução foi designada para o dia 13.5.2025 porque os denunciados Matheus Candido Sojo e Richard Viana Pereira estavam em liberdade – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

Em 28.11.2024, o Delegado de Polícia [Dyulriman Pinto de Andrade Filho] representou pela decretação da prisão preventiva e “
expedição de mandado judicial de busca e apreensão
” (PJE no 103171-29.2024.8.11.0003).

Em 4.12.2024, o Juízo singular, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Segundo consta dos autos, em data de 03/08/2024, por volta das 0h40min, na Avenida Fernando Correa da Costa, nesta cidade, os denunciados Matheus Candido Sojo e Richard Viana Pereira foram presos em flagrante delito por trazerem e transportarem, em tese, 33 (trinta e três) porções de cocaína, apresentando massa de 32,61 g (trinta e dois gramas e sessenta e um centigramas).

De acordo com a autoridade policial, no dia e hora supracitados, durante rondas, a Polícia Militar visualizou um veículo VW/Gol, cor prata, placa JSC-1L98, com três pessoas em atitude suspeita, razão pela qual emanou ordem de parada; porém, o condutor do veículo não acatou a ordem e foragiu em alta velocidade.

Extrai-se da representação ofertada pela autoridade policial que, durante a fuga, um dos ocupantes do veículo, conhecido por “Jhon Jhon”, apontou uma arma de fogo em direção à guarnição policial, por duas vezes, fazendo com que os policiais realizassem disparos de advertência contra o carro, oportunidade em que “Jhon Jhon” desembarcou e foragiu, tomando rumo ignorado, levando consigo a arma de fogo.

Consta da peça inaugural que o motorista do VW/Gol, pessoa de Matheus, também desembarcou e tentou foragir; porém, foi interceptado, sendo que no interior do veículo, no banco de passageiro, estava Richard, com um ferimento em seu queixo, razão pela qual foi encaminhado à unidade hospitalar.

Ressai dos autos que foi realizada revista veicular, ocasião em que foram apreendidas 06 (seis) porções de cocaína que estavam na carteira de Matheus e, no assoalho do passageiro do banco da frente, outras 27 (vinte e sete) porções da mesma droga, bem como 02 (dois) aparelhos celulares. Em busca nas proximidades do local, os policiais localizaram 01 (um) aparelho celular, que, segundo Matheus, é de propriedade de “Jhon Jhon”. [...]

Segundo informado pela autoridade policial, os policiais civis apuraram que a pessoa de “Jhon Jhon” é o representado Fabio da Silva Araujo, portador de tornozeleira eletrônica, já conhecido no meio policial por ser de extrema periculosidade e possuir histórico de fugas mirabolantes. Apurou-se que, após a prisão de Matheus e Richard, que seriam funcionários de Fabio, este teria fechado o “Lava-jato Boiadeiro” e se refugiado na “Chácara Amizade”, razão pela qual a autoridade representou pela quebra de sigilo de monitoramento de Fabio, que foi deferida por este Juízo em autos distintos.

A autoridade policial relata que apurou o registro da tornozeleira eletrônica de Fabio, que apontou o trajeto por ele percorrido na data dos fatos, nos termos seguintes: ele se deslocou do “Lavo Jato Boiadeiro” às 00h25min, iniciando o trajeto pela Avenida Brasil às 00h27min, seguindo na Avenida Lions Internacional, no período compreendido entre 00h29min até 00h31min, passando pela Rua Dom Pedro II entre 00h32min até 00h36min, pela Avenida Rui Barbosa às 00h37min e pela Rua Fernando Correa entre 00h38min até 00h43min, coincidindo com o relato da Polícia Militar de que o suspeito, agora identificado como Fábio da Silva Araújo, teria descido do veículo e empreendido fuga naquela oportunidade. A autoridade policial destaca, ainda, que FÁBIO retornou ao “Lava Jato Boiadeiro” às 00h58min.

Assim, por meio desses indícios, consoante manifestação ministerial e representação ofertada pela autoridade policial, há elementos indicativos de que o representado FÁBIO DA SILVA ARAÚJO seria o terceiro ocupante do veículo, onde também se encontravam Matheus Candido Sojo e Richard Viana Pereira, e que teria empreendido fuga após a troca de tiros com a Polícia Militar, durante o transporte das 33 (trinta e três) substâncias entorpecentes apreendidas para a realização do tráfico, segundo aponta a autoridade policial.

Desse modo, no tocante à necessidade da custódia nesse momento, para garantir a ordem pública, verifico que se encontra devidamente demonstrada.

Em consulta aos antecedentes criminais do representado, este Juízo constatou que Fabio da Silva Araujo possui condenações criminais definitivas pela prática de delitos de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação e cumpre pena, atualmente, em regime semiaberto (PEP 2000672-95.2020.8.11.0064).

É evidente que essa constatação de reincidência reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do representado como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.

Além disso, verifico, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, solto, permaneça o representado fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício. [...]

Com essas considerações, DECRETO a prisão preventiva do representado FABIO DA SILVA ARAUJO, o que faço com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do CPP, para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. [...]
.” (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito - PJE no 103171-29.2024.8.11.0003)

Em 31.3.2025, o órgão do Ministério Público apresentou aditamento para denunciar o paciente FÁBIO DA SILVA ARAÚJO por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343, mantida a denúncia de Matheus Candido Sojo e Richard Viana Pereira por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

Em 1.4.2025, determinou-se a notificação do paciente (PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

O paciente foi notificado em 2.4.2025 (PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

O paciente apresentou defesa preliminar em 4.4.2025 (PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

Em 14.4.2025, o aditamento à denúncia foi recebido (
PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

Em 13.5.2025, o paciente requereu a revogação da prisão preventiva
(
PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

Na audiência de instrução ocorrida em 19.5.2025, realizaram-se as oitivas de Vanessa Dall’Acqua Magalhães, Rogério do Monte Pires, Lauro Evaner Corrêa, Fabiana Moreira da Silva, Adriano Ferreira de Souza, Eduarda Vitória Matos Stati e Moracy Rosa de Araújo, tendo sido deferido “
o pedido das defesas para que os interrogatórios dos réus sejam realizados apenas após a apresentação do relatório referente à quebra de sigilo de dados dos aparelhos apreendidos
”, com prazo de 40 (quarenta) dias para a conclusão “
do relatório de análise dos dados
”, bem como designada audiência de continuação para o dia 14.7.2025 (
PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

Em 4.6.2025, o pedido revogatório foi indeferido (
PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

Em 12.7.2025, foi apresentado novo aditamento à denúncia pelo órgão ministerial para
denunciar FÁBIO DA SILVA ARAÚJO [paciente], Matheus Candido Sojo e Richard Viana Pereira por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 – além de WEMERSON INACIO DA SILVA por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343 c/c art. 14 da Lei no 10.826/2006 – (PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

Em 14.7.2025, a audiência foi redesignada para 14.8.2025 porque “
o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia
”, sendo necessária a “
concessão de prazo para as manifestações das defesas
” (
PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

Em 15.7.2025, o paciente requereu o “
relaxamento da prisão preventiva
” (PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

Em 16.7.2025, o Juízo singular ordenou a notificação do codenunciado Wemerson Inacio da Silva e indeferiu o “
pedido de relaxamento da prisão preventiva, mantendo-se hígida a custódia cautelar do acusado FABIO DA SILVA ARAUJO, pelos seus próprios fundamentos
” (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito - PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

Em 13.8.2025, redesignou-se a audiência de instrução para o dia 16.9.2025 com a seguinte fundamentação:

“
Compulsando os autos, verifico que o acusado Wemerson Inácio da Silva, incluído no polo passivo desta actio em virtude do aditamento à denúncia ofertado pelo Ministério Público (ID 200670035), ainda não foi notificado para apresentar defesa preliminar. Constato, igualmente, que permanece em curso o prazo, com termo final em 18/08/2025, para que o acusado Richard Viana Pereira apresente manifestação acerca do referido aditamento, circunstâncias que, por ora, obstam a prolação de decisão sobre o seu recebimento, em estrita observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Diante disso, REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 16 de setembro de 2025, às 15h30min, a ser realizada integralmente por videoconferência, por meio do aplicativo Microsoft Teams. [...].
” (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito - PJE no 1022161-58.2024.8.11.0003).

Pois bem.

A negativa de autoria constitui matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, “
por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
”, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

Portanto, a impetração não deve ser conhecida neste ponto.

No tocante ao excesso de prazo, o paciente se encontra preso, cautelarmente, há aproximadamente 5 (cinco) meses, consideradas as datas da prisão [6.3.2025] e deste relatório [27.8.2025].

Observa-se que a ação penal envolve 4 (quatro) réus [representados por advogados distintos] e apuração de 3 (três) crimes [tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo].

Verifica-se que a denúncia foi oferecida e aditada por duas vezes; os denunciados foram citados e apresentaram defesa preliminar; o paciente apresentou dois pedidos de revogação da prisão preventiva, os quais foram indeferidos [nos dias 4.6.2025 e 16.7.2025]; realizou-se uma audiência para a oitiva de testemunhas, ocasião em que as Defesas dos réus pediram ao Juízo singular para que os interrogatórios ocorressem após a apresentação, pela autoridade policial, do relatório referente à quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos.

No contexto, o período de custódia cautelar – aproximadamente 5 (cinco) meses – não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus (quatro) e apuração de três crimes] e os atos processuais produzidos [notificação dos réus, apresentação de defesas preliminares, indeferimentos dos pedidos de revogação da prisão preventiva, realização da audiência de instrução para oitiva de testemunhas e finalização de diligência probatória], os quais justificam maior prazo para encerramento da instrução processual, de acordo com o princípio da razoabilidade (STJ, AgRg no RHC no 183.855/CE – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – 12.12.2023).

Isso porque, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas da ponderação de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, “
procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, AgRg no HC 817135/PE – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 28.8.2023). Em outras palavras, o prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade
”, de modo que “
eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução
” (STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“
Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo
.” (HC no 1014406-60.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 6.8.2022).

Logo, não se identifica excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025